Tribunal: STF
Processo: HC 203617
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impugnação de decisão mediante a qual o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a apelo extremo considerando o entendimento firmado pelo STF quanto ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral. Irrecorribilidade de decisão em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. nºs 1.030, § 2º, e 1.042, do CPC. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Regimental não provido.